Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou a ação de indenização por danos morais e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do limite de crédito do cartão de crédito sem prévia comunicação configura falha na prestação de serviços; (ii) estabelecer se o valor dos honorários advocatícios deve seguir a tabela da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as normas do CDC, porque as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedora.
4. A responsabilidade civil do apelante se submete à teoria do risco, e a responsabilidade é objetiva conforme art. 14 do CDC. O fornecedor pode se eximir da responsabilidade objetiva, contanto que, comprove a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros.
5. A Resolução 96/2021 do Banco Central prevê que a redução do limite de crédito deve ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência.
6. No presente caso, a instituição financeira não comprovou que comunicou previamente o consumidor da redução do seu limite de crédito.
7. A falha na prestação do serviço é evidente e configurou dano moral devido à A redução abrupta do limite de crédito sem prévia comunicação. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o do CPC, podendo ser ajustados por equidade quando o valor da causa é baixo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovida.
Tese de julgamento: “1. A redução de limite de crédito sem prévia comunicação configura falha na prestação de serviços e autoriza indenização por danos morais. 2 Os honorários advocatícios podem ser ajustados por equidade quando o valor da causa é baixo.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 42; CPC, arts. 85 e 373; Resolução do Banco Central n. 96/2021.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1823466, 0717072-03.2022.8.07.0006, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024; Acórdão 1951789, 0707926-65.2023.8.07.0017, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024; etc.